Tribunal: TJMT
Processo: 1025166-13.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025166-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.530.734/0001-70 (APELANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRETENDIA A CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR – PROPALADO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – JUÍZO PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 59, PAR. ÚN; 78, PAR. ÚN, E 79, I, TODOS DA LEI 8.666/93 – SUPOSTA RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – POSTULADO O PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXECUTADOS – IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – TEORIA DA ACTIO NATA – TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DEC. 20.910/1932 – PRETENSÃO FULMINADA PELO DECURSO DO TEMPO –
APELO DESPROVIDO
.

1. Conforme entendimento do STJ, “
no âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produzir prova em audiência para julgamento do feito, não há falar em cerceamento de defesa. Precedentes: AgRg no REsp. 1.574.755/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 9.3.2016; AgRg no AREsp. 648.403/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.5.2015
”

(REsp 1833243/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/05/2020).

2. O prazo prescricional tem o seu termo inicial regido pelo princípio da
actio nata
, ou seja, a fluência do prazo tem início com o conhecimento da lesão ao direito.

3. Deduzida em juízo pretensão monitória após o transcurso do lapso de tempo previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, de rigor o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
KR Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA-ME
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Monitória n. 1025166-13.2020.8.11.0041, acolheu preliminar aventada pelo ente público em embargos monitórios e reconheceu a ocorrência de prescrição, julgando improcedente a pretensão do autor

Inconformado, busca o apelante a reforma da sentença. Em sede preliminar, alega que houve cerceamento de defesa, porquanto o magistrado realizou o julgamento antecipado da lide, ignorando a necessidade de produção de provas.

No mérito, afirma, em síntese, que houve rescisão unilateral do contrato, à míngua de contraditório e em franco menoscabo aos art. 78, par. ún, e 79, I, da Lei 8.666/93, sem perder de vista que mesmo a nulidade do contrato não exoneraria a Administração Pública de pagar pelos serviços executados, nos termos do art. 59, par. ún., da Lei de Licitações.

Defende a inocorrência da prescrição, sob o argumento de que não há provas de existência de procedimento administrativo destinado a anular o contrato firmado entre as partes, de modo que o prazo nunca começou a correr. Teria havido, assim, mera suspensão dos pagamentos em virtude de notificação recomendatória expedida pelo
Parquet
no intuito de paralisar a execução do contrato.

Ademais, referindo-se à ação civil pública em cujo bojo se apurou a prática de ilícitos administrativos relativos ao contrato, “
haveria ainda que se considerar a supremacia da decisão judicial sobre a suposta decisão administrativa, pois a ação civil pública se negou anular os termos do contrato, não podendo um fajuto processo administrativo que sequer existe sobrepor-se a uma sentença judicial que se negou anular o contrato
” (
sic
).

Com base nessas considerações, busca o provimento da ação monitória para, com fulcro no “
instrumento de contrato 30/2000/SEFAZ e seus aditivos, bem como das devidas declarações comprobatórias da prestação do serviço a que se obrigou
”, condenar o ente público ao pagamento de R$ 15.589.354,29 (quinze milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos – valor atualizado do débito), acrescidos de honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento).

Em contrarrazões, o recorrido defende o acerto do
decisum
objurgado.

A Procuradoria-Geral de Justiça registra a ausência de interesse do
Parquet
em intervir no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede preliminar, alega o apelante ter havido cerceamento de defesa, porquanto o magistrado, ao reconhecer a prescrição, realizou o julgamento antecipado da lide, ignorando a necessidade de produção de provas.

Sem razão, contudo.

Com efeito, “
no âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produzir prova em audiência para julgamento do feito, não há falar em cerceamento de defesa. Precedentes: AgRg no REsp. 1.574.755/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 9.3.2016; AgRg no AREsp. 648.403/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.5.2015
”

(REsp 1833243/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/05/2020).

Dessa forma, a despeito da alegação do apelante, no sentido de que a seu aviso a produção de prova far-se-ia imprescindível na espécie, caso o magistrado compreenda que a documentação trazida a reboque da petição inicial e das contrarrazões autorize o reconhecimento da prescrição, não cabe falar em cerceamento de defesa.

De resto, visto que as alegações do apelante no que se refere à prescrição baralham-se com o mérito, como tal serão analisadas.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO-MÉRITO

Tem-se que
KR Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA-ME
teria firmado o Estado de Mato Grosso o contrato n. 30/2000/SEFAZ (e aditivos), comprometendo-se “
a prestar serviços técnicos especializados de Auditoria Econômico-financeira Contábil no estoque da dívida pública e encargos estaduais para o Governo do Estado de Mato Grosso, destacando-se a relação ativa/passiva nas áreas dos Sistema Financeiro de Habitação, Sistema Financeiro Nacional, Previdenciário, Fundiário e Fiscal
”.

Assim, conforme se extrai da sentença “
faria jus a uma remuneração equivalente a 5% sobre o montante efetivamente reduzidos, o que, à época, restou apurado o valor de R$ 1.740.289,70 (um milhão setecentos e quarenta mil duzentos e oitenta e nove reais e setenta centavos). Entretanto, alega que quando do pagamento o ente requerido teria rescindido unilateralmente o contrato, em virtude de notificação recomendatória do Ministério Público por supostas irregularidades contratuais. Aduz que a ação de improbidade proposta pelo Ministério Público foi julgada improcedente em 2016 o que fez com que realizasse novo pedido de pagamento em âmbito administrativo. Contudo, teve seu pleito indeferido. Por tal razão busca a tutela jurisdicional para, com base nos documentos trazidos, a constituição de título executivo judicial
” (
sic
).

Em embargos monitórios, o ente público suscitou a prescrição da pretensão deduzida em juízo. O magistrado, julgando antecipadamente a lide, acolheu a alegação e extinguiu o processo, com resolução do mérito.

Inconformado, o apelante esgrime as razões acima relatadas e busca a condenação da Fazenda Pública, provocando esta Corte a aplicar o que a doutrina convencionou chamar de “
teoria da causa madura
”, plasmada no art. 1.013 do Diploma Processual, para decidir desde logo o mérito, constituindo o título executivo em desfavor do apelado.

O apelo não comporta provimento.

A ação civil pública n. 13658-20.2002.811.0041 foi proposta pelo Ministério Público com o fito de apurar a prática de atos de improbidade administrativa praticados, em tese, no bojo do contrato que ora fundamenta a pretensão monitória do apelante. Naqueles autos, de fato, proferiu-se sentença de improcedência dos pedidos aviados pelo
Parquet
, sob fundamento de que não restou demonstrado prejuízo ao erário e tampouco dolo na conduta dos réus.

O apelante afirma que “
a tentativa de conferir nulidade ao contrato passou pelo crivo judicial que manteve a validade do contrato (AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROCEDENTE), tornando impertinente qualquer discussão sobre a decisão administrativa da qual a empresa recorrente não participou
”. O recorrente defende, pois, que a validade do contrato foi mantida no bojo da ação de improbidade, de sorte que eventual rescisão unilateral gestada em sede administrativa sem contraditório e ampla defesa viria de ser inoponível face à decisão judicial.

Contudo, ao contrário do que faz crer o apelante, a sentença proferida na sobredita ação civil pública sequer se pronunciou sobre a validade do contrato n. 30/2000/SEFAZ. Em verdade, da singela leitura do relatório daquele provimento nota-se que “
pela decisão de fls. 3.044/3.064
houve reconhecimento da perda superveniente do objeto,
em relação ao pedido de anulação do contrato administrativo 030/00/SEFAZ
(...)
” (id. 71847487, p. 03).

Conquanto não se tenha acesso à “
decisão de fls. 3.044/3.064
”, constitui truísmo inferir que a perda do objeto foi declarada diante da anulação administrativa do contrato. Nesse sentido, tem-se o voto proferido pelo Subprocurador-Geral de Ações Estratégicas, Carlos Antônio Perlin, no Processo n. 410537/2017, oriundo do requerimento administrativo aviado pela apelante com vistas à cobrança do crédito supostamente havido contra o Estado. Na sessão de julgamento do Colégio de Procuradores, o relator fez consignar que “
este órgão superior decidiu,
em março de 2003
, com fundamento no voto do relator Nelson Pereira dos Santos, que acompanhou integralmente o parecer n. 310/SGA/2002, e invocando a súmula n. 473 do STF, pela
declaração de nulidade do contrato n. 30/2000/SEFAZ
, pelo indeferimento do recebimento de qualquer quantia pela empresa, e pela nulidade do parecer da PGE que avalizou a dispensa de licitação para a contratação da empresa
” (id. 71847483, p. 05,
sic
).

Ora, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o prazo prescricional tem o seu termo inicial regido pelo princípio da actio nata, ou seja, a fluência do prazo tem início com o conhecimento da lesão ao direito
”

(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

Assim, ainda que fossem legítimas todas as alegações deduzidas nos autos, ainda que a anulação do contrato tivesse ocorrido à míngua de contraditório e, de fato, fosse cabível a cobrança por serviços executados antes do término do negócio jurídico, vem de ser inarredável a constatação de que já nos idos de 2003 (dois mil e três) a requerente possuía amplo conhecimento da propalada violação de seu direito. A ação monitória, todavia, restou manejada tão somente em 03/06/2020, ou seja, após transcorrido prazo evidentemente superior ao lustro descrito no art. 1º do Decreto 20.910/1932, tal como posto na sentença atacada.

Logo...!

Diante do exposto,
nego provimento
ao apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021